Tribunal: TJMT
Processo: 1018035-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018035-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), ROGE PEREIRA COSTA - CPF: 299.182.601-06 (AGRAVANTE), LEONIS JOSE PEREIRA - CPF: 115.308.636-00 (AGRAVADO), MARIA JOSE PEREIRA - CPF: 220.211.308-86 (AGRAVADO), RUTHE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 571.322.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALMEIDA COSTA - CPF: 019.248.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DO DIA 07 A 09/02/24.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EMBARAÇOS AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO CARACTERIZADO – SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO MAGISTRADO E POR ESTE SODALÍCIO EM OUTRAS OPORTUNIDADES – FORTES INDÍCIOS DA PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – MULTA AFSTADA – RECURSO PROVIDO

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser afastada quando não evidenciada a utilização artifícios jurídicos para criar embaraços ao cumprimento de liminar, sobretudo quando a decisão foi suspensa em outros momentos, inclusive em Segundo Grau, o que indica a pertinência do direito alegado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018035-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ROGE PEREIRA COSTA

AGRAVADO(S):

LEONES JOSE PEREIRA e MARIA JOSÉ PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ROGE PEREIRA COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
n. 1000073-61.2021.8.11.0090,
ajuizada por LEONES JOSE PEREIRA e MARIA JOSÉ PEREIRA, aplicou ao Agravante multa no percentual de 15% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo no artigo 77, incisos IV e VI do CPC, ao fundamento de que o requerido estaria
“utilizando-se do processo para promover uma verdadeira guerra processual, o que acaba por abarrotar sobremaneira o já sobrecarregado judiciário.”.

Em suas razões recursais (id. 177720650), o Agravante sustenta que não ofereceu qualquer obstáculo ao cumprimento de decisões judiciais, mas apenas exerceu seu direito legal de petição, pois, com o falecimento de sua genitora, tem o direito de permanecer na posse do bem, ainda que apenas na parte correspondente ao seu quinhão hereditário, que equivale à aproximadamente 18,4906 hectares do total do imóvel.

Assevera que o petitório para que fosse revogada a liminar, com a consequente manutenção do Agravante na posse do imóvel de forma parcial
“não caracteriza, de forma alguma, intuito protelatório, e tampouco deveria ensejar aplicação de multa”
e destaca que a demora não se deu por culpa do Agravante, já que as petições foram protocolizadas no intervalo de tempo em que existiam pendências relativas às providências solicitadas pelo Oficial de Justiça para cumprimento da decisão.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que corresponde à penalidade no valor de R$ 300.000,00 ou, subsidiariamente, a minoração do valor.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 177734165.

Tutela de urgência deferida no id. 177838170.

Nas contrarrazões de id. 180459158
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024